Tribunal: STF
Processo: HC 57441
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-30
Data de publicação: 1979-10-30

Ementa:
ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA, FORMULADA CONTRA ACÓRDÃO QUE
INDEFERIU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 621 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL. PEDIDO QUE DEMANDA APROFUNDADO REEXAME VALORATIVO
DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE EM "HABEAS CORPUS".